Tribunal: STF
Processo: RE 1568845
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL. PLEITO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 

    I — Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a tese fixada no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, não se aplica a servidores policiais.

    II — Agravo regimental a que se nega provimento.